Tribunal: STF
Processo: RE 242542
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
   SERVIÇOS. ICMS. VEDAÇÃO À CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA.
1. Em regra, 
   ausente lei local específica, não cabe a atualização de créditos 
   escriturados ou aproveitados extemporaneamente por inércia 
   creditável ao contribuinte.
2. Caracterizado injusto obstáculo 
   posto pela autoridade fiscal, é cabível a correção monetária dos 
   créditos registrados ou aproveitados a destempo.
3. Caso em que 
   não ficou evidenciado, no acórdão recorrido, o injusto obstáculo 
   que teria sido colocado pelo Fisco. Dever de correção monetária 
   fundado na regra da não-cumulatividade. Tese sistematicamente 
   afastada por esta Corte.
Agravo ao qual se nega provimento.